Tribunal: TJMT
Processo: 1026533-09.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026533-09.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEIDIANE SANTANA ALMEIDA GAMA - CPF: 017.820.351-33 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (APELADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA INDEVIDA – COMPROVAÇÃO DO TRANCAMENTO DO CURSO SOMENTE PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2014 E PARA O ANO DE 2018 – DÉBITOS RELACIONADOS A PERÍODO DIVERSO QUE SÃO LEGÍTIMOS – DANOS MORAIS – NÃO COMPROVAÇÃO PELA AUTORA – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – APLICABILIDADE QUANTO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Comprovado o trancamento do curso somente com relação ao segundo semestre de 2014 e ao ano de 2018, apenas são indevidos os débitos relacionados a esses períodos.

Se não comprovada que a inscrição da autora nos órgãos de proteção ao crédito se referem a alguma dessas dívidas, não há como conceder os danos morais, não tendo a autora se desincumbido nem minimante dos fatos constitutivos de seu direito.

Reconhecida a sucumbência recíproca, devem ser distribuídas proporcionalmente entre as partes as custas judiciais e arbitrados os honorários, que serão pagos integralmente ao respectivo advogado.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Cominatória de Obrigação de Fazer, Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Dano Moral julgada improcedente, com condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.

A apelante aduz que trancou o curso de Arquitetura e Urbanismo por dois semestres (2014/2 e 2015/1) mas, mesmo assim, a apelada recebeu repasse do FIES no valor de R$10.991,76 referente ao semestre de 2015.

Diz que ao solicitar um documento descritivo do débito cobrado, a apelada condicionou a sua entrega à assinatura de um termo de confissão e novação de dívida,
no qual constam valores desconhecidos pela Apelante, incluindo período em que o curso estaria trancado, de modo que a cobrança é indevida.

Ressalta que a apelada deve utilizar o crédito do FIES para compensação com a dívida ainda existente, sob pena de enriquecimento sem causa, e que competia a ela a comprovação de que o semestre de 2015 foi cursado, o que justificaria o repasse do FIES.

Alega que ficou comprovada a falha na prestação de serviços pela apelada e que faz jus a danos morais

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do Recurso (ID. 177514726).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora/apelante ajuizou a Ação alegando que em 2012 iniciou o curso de Arquitetura e Urbanismo na instituição apelada, com financiamento de 100% das mensalidades pelo FIES e que em 2014/2 e 2015/1 teve que trancar o curso, retornando em 2015/2. Diz que, mesmo com o curso trancado, em 2015 houve o repasse de R$10.991,76.

Alega que foi informada pela apelada que poderia abater esse crédito das despesas que tinha com a utilização de sala especial, o que posteriormente foi negado, tendo ela sido impedida de efetuar a rematrícula, pois não tinha condições de quitar a dívida, o que a levou a tancar o curso novamente em 1º-3-2018.

Afirma que tentou várias vezes conseguir o documento descritivo do débito, porém a apelada condicionou a sua emissão à assinatura de um instrumento particular de confissão e novação da dívida, e que nele constam valores os quais desconhece (
mensal
idade bolsa/convênios no valor de R$ 1.154,42 com vencimento em 30/04/2019; serviços educacionais Fies no valor de R$ 2.717,60 com vencimento em 10/09/2018; residual de matricula no valor de R$ 1.154,42 com vencimento em 30/04/2019; residual de mensalidade no valor de R$ 1.154,42 com vencimento em 30/04/2019 e residual de mensalidade novamente no valor de R$ 1.154,42 com vencimento em 30/04/2019
), totalizando R$7.070,98. Conclui pela presença de vício de vontade na celebração desse Instrumento.

Registre-se que mesmo com a inversão do ônus da prova, à autora compete comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

Quanto ao primeiro semestre de 2015, observa-se que a apelante fez o Aditamento (ID. 177514158), de modo que não há como admitir como verdadeira a alegação de que esse período estava trancado, como sustenta.

Logo, não há irregularidade no repasse do FIES relacionado a esse período.

A autora/apelante somente comprovou que em 27-9-2014 solicitou a suspensão do financiamento para o segundo semestre do referido ano (ID. 177514185). E que trancou o curso em 1º-3-2018 (ID. 177514188).

Assim, são indevidos os débitos do ano de 2018 e do primeiro semestre de 2019, pois ela retomou o curso no segundo semestre de 2019 em cumprimento à liminar deferida nestes autos.

Assim, mesmo que incluídas no
Termo de Confissão de Dívida as cobranças de 2018 e do primeiro semestre de 2019 (ID. 177514154) se referem a períodos em que a apelante havia trancado o curso, sendo, portanto, evidentemente infundadas.

No tocante aos danos morais, não há nenhuma informação de qual valor foi incluído nos cadastros de proteção ao crédito para fins de se averiguar se eram ou não devidos. Dessa forma, a apelante não produziu prova mínima de seu direito, como manda o artigo 373, I, do CPC.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para julgar parcialmente procedente a demanda e declarar a inexigibilidade dos débitos relativos ao ano de 2018 e ao primeiro semestre de 2019. Ante a sucumbência recíproca, fica a autora/apelante responsável por 70% das custas processuais e o restante fica a cargo da ré/apelada. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. No entanto, suspendo a exigibilidade da obrigação em relação à autora/apelante por ser beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §3º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023